Tribunal: TJSP
Processo: 1082690-70.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – PRETENSÃO DE REEMBOLSO INTEGRAL DE PROCEDIMENTO REALIZADO EM HOSPITAL COM EQUIPE MÉDICA NÃO INTEGRANTE DA REDE CREDENCIADA - ATENDIMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA QUE SE DEU POR CONTA E RISCO DA AUTORA – REEMBOLSO NOS LIMITES DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.